Tribunal: TJSP
Processo: 1014513-73.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cédula de crédito bancário – Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção do processo, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Inconformismo do banco exequente.
Prescrição intercorrente – Suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis em 07/06/2021 – Aplicação do art. 921, §4o, do CPC, com redação conferida pela Lei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cédula de crédito bancário – Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção do processo, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Inconformismo do banco exequente.
Prescrição intercorrente – Suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis em 07/06/2021 – Aplicação do art. 921, §4o, do CPC, com redação conferida pela Lei no 14.195/2021 – Termo inicial da suspensão fixado na data da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor. Decurso do prazo de um ano de suspensão em junho de 2022, seguido do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil – Prescrição consumada em junho de 2025 – Inexistência de causa suspensiva ou interruptiva superveniente.
Inércia do credor e ausência de atos executivos eficazes voltados à satisfação do crédito – Prescrição intercorrente configurada – Extinção do processo bem determinada.
Sentença mantida – Recurso não provido.